Tribunal: TJPA
Processo: 0001514-21.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001514-21.2019.8.14.0013

APELANTE: IARYOLVAN RIBEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade e personalidade, e consequentemente, modificar a pena corporal, restando a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IARYOLVAN RIBEIRO MENDES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento
100 (cem) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a denúncia,

em suma,

que no 20 de fevereiro de 2019, por volta das 13 h 40 min, o acusado IARYOLVAN RIBEIRO MENDES, agindo de maneira consciente e voluntária, eivado de
animus furandi
, abordou a vítima LUCAS DE LIMA FERREIRA e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe um aparelho celular da marca Samsung, um relógio Atlantis Gold e mais um fone de ouvido de cor preta. Sendo por este motivo preso e encaminhado à autoridade policial.

Em
razões recursais (ID 17173805 – Págs. 114/119)
, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena e ainda, a diminuição da pena de dias-multa.

Em
contrarrazões (ID 17173808 – Págs. 122/131)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo manejado em favor de IARYOLVAN RIBEIRO MENDES, para reanálise da pena-base e da pena de multa.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

1. Da absolvição por insuficiência de provas
.

Sustenta a defesa pela absolvição do apelante por entender que não há provas suficientes para a sua condenação
.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17173690 – Págs. 3/24).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 17173793):

A vítima LUCAS DE LIMA FERREIRA declarou
que estava indo para escola, acompanhado por um amigo, quando, nas proximidades do bairro Areia Branca, na rua conhecida como “Lasca da Gata”,no horário de 13:40, enxergou um sujeito mexendo na corrente de uma bicicleta. Descreve que, quando passaram pelo suspeito, sentiu que alguma coisa ia acontecer com eles, mas resolveram seguir o caminho. Afirma que foram abordados pelo acusado quando chegaram na metade da rua. Ressaltou que Iaryolvan estava com uma faca muito grande na mão. Esclareceu que o réu colocou a faca em seu peito e lhe ameaçou dizendo que, se não entregasse o celular, alguma coisa ia acontecer contra o depoente ou contra o outro rapaz que estava lhe acompanhando; que na ocasião o acusado subtraiu um celular, um relógio e um fone de ouvido pertencentes à vítima. Às perguntas do Ministério Público, afirmou que fez o reconhecimento do réu como autor do crime, e que conseguiu recuperar o celular e o fone de ouvido, mas não conseguiu recuperar o relógio subtraído.

A testemunha PM FÁBIO SARMENTO CORREA asseverou
que estava no policiamento de moto patrulhamento e o NIOP repassou informações à guarnição afirmando que o acusado estava na Rua Leandro Pinheiro, vestido com uma camisa azul e com a posse de uma faca, sendo esta, provavelmente, a mesma arma branca utilizada no dia anterior para execução do crime contra a vítima. Diante disso, a guarnição de moto patrulhamento chegou ao local e avistou um elemento com as mesmas características. Realizada a abordagem ao acusado Iaryolvan, os policiais identificaram a faca utilizada no delito. Logo após, os policiais militares acionaram a vítima para fazer o reconhecimento do suspeito, o que de fato ocorreu. Afirma que a vítima chegou ao local onde o acusado estava detido e o reconheceu como autor do delito.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Diminuição da pena de dias-multa.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena e ainda, a diminuição da pena de dias-multa.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra IARYOLVAN RIBEIRO MENDES, CONDENANDO-O como autor do crime previsto no artigo 157, caput , do CP.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Comuns ao delito;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, constato a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a reprimenda em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que mantenho a pena 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade e personalidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável, tendo em vista que o condenado munido de uma faca e apontando-a para seu peito subtraiu os bens da vítima, em plena luz do dia;

- Personalidade:
nada tenho a valorar;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão e o
quantum
de 1/6, assim, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CPB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024